Tribunal: TJES
Processo: 5000989-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO DURANTE FÉRIAS-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – HORAS EXTRAS – DANO MORAL – REPOSIÇÃO AO ERÁRIO – RECURSO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO PROVIDO – RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o servidor público buscar em juízo direitos decorrentes de sua relação funcional suspende-se durante a demora da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo sobre a matéria, conforme inteligência do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

2.
Embora o reconhecimento do desvio de função assegure ao servidor o direito às diferenças salariais correspondentes (Súmula nº 378/STJ), é imprescindível a robusta comprovação de que o servidor efetivamente desempenhou atribuições diversas e de maior complexidade daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. As alegações e provas produzidas pelo autor não demonstraram, de forma inequívoca, o exercício de atribuições que extrapolassem o escopo do cargo comissionado ocupado, não se configurando o desvio de função para o cargo de Subgerente.

3.
O pagamento de horas extraordinárias a servidores ocupantes de cargo em comissão é, em regra, incompatível com a natureza de tais cargos, os quais pressupõem dedicação integral e uma relação de confiança com a administração, dificultando o controle preciso da jornada de trabalho. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4.
Em razão da natureza diversa das férias-prêmio e da ausência de expressa previsão legal estendendo tal garantia, a exoneração do autor de seu cargo comissionado, ocorrida durante a fruição de férias-prêmio, foi considerada válida e não amparada pela continuidade remuneratória prevista no mencionado artigo 62 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

5.
O assédio moral no ambiente de trabalho configura-se pela exposição do servidor a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada. No caso dos autos, não foram apresentadas provas suficientes de condutas reiteradas da administração que configurassem perseguição ou tratamento abusivo apto a lesionar a dignidade ou a integridade psíquica do autor. Ademais, a exoneração de cargo em comissão é ato de natureza discricionária, não gerando, por si só, dano moral.

6. Recursos conhecidos e apelação do ente previdenciário provido, recurso do servidor parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ADSON ALMEIDA DA SILVA e conhecer e dar provimento ao recurso de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000989-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de dois recursos autônomos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ADSON ALMEIDA DA SILVA

e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de id. 13377365, que, nos autos da
ação indenizatória
de
cobrança de remunerações c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

ADSON ALMEIDA DA SILVA
, em suas razões recursais (id. 13377369) requer, em síntese: (i) o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional no período de 20/03/2018 a 03/07/2019, em razão de processo administrativo, retroagindo os efeitos da condenação; (ii) a condenação do IPAJM ao pagamento de remunerações pelas atividades de chefia, específicas do cargo de Subgerente, ou, alternativamente, por desvio de função, bem como ao pagamento de horas extras realizadas, e ainda, a condenação do IPAJM ao pagamento de danos morais e à retratação; (iii) a manutenção da condenação referente ao 13º proporcional do cargo comissionado, a devolução dos valores descontados por reposição estatutária e ao pagamento das remunerações até o retorno das férias prêmio.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, por sua vez, interpôs recurso (id. 13377376) alegando, em resumo: (i) a legalidade da exoneração do servidor durante o gozo de férias-prêmio, bem como, a inexistência de direito ao pagamento da remuneração do cargo comissionado pelo período integral das férias-prêmio após a exoneração, sob pena de enriquecimento sem causa; (iii) a legitimidade da reposição estatutária dos valores pagos a maior; e (iv) a impossibilidade de pagamento de 13º salário e férias proporcionais considerando a remuneração do cargo comissionado no período controvertido.

As partes apeladas, apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 13377373 e 13377377).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela inexistência de causa que justifica sua intervenção (id. 13431712).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000989-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de dois recursos autônomos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ADSON ALMEIDA DA SILVA

e pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
em face da r. sentença de id. 13377365, que, nos autos da
ação indenizatória / cobrança de remunerações c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Na origem,
ADSON ALMEIDA DA SILVA
, servidor efetivo que também acumulava o exercício de cargo em comissão junto à autarquia ré, ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
pleiteando diversas verbas remuneratórias e indenizatórias decorrentes de sua relação funcional, incluindo o período em que ocupou o referido cargo comissionado.

Narra que, durante o exercício de suas funções, acumulou atribuições de chefia não correspondentes ao seu cargo, realizou horas extras não pagas, e foi exonerado de seu cargo comissionado de forma irregular durante o gozo de férias-prêmio, sofrendo descontos indevidos e não recebendo verbas que entende devidas. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais.

Após os trâmites processuais, o d. Juízo de primeira instância, em julgamento da lide (id. 13377365), concluiu pelo parcial provimento do pedido, condenando o IPAJM à restituição de valores descontados a título de reposição estatutária e ao pagamento integral da remuneração de gestor de acervo documental referente ao período de sua exoneração durante as férias-prêmio (outubro a dezembro de 2021), julgando improcedentes os demais pedidos, como horas extras e indenização por desvio de função e danos morais.

Irresignado o autor
ADSON ALMEIDA DA SILVA,
em suas razões recursais (id. 13377369) requer, em síntese: (i) o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional no período de 20/03/2018 a 03/07/2019, em razão de processo administrativo, retroagindo os efeitos da condenação; (ii) a condenação do IPAJM ao pagamento de remunerações pelas atividades de chefia, específicas do cargo de Subgerente, ou, alternativamente, por desvio de função, bem como ao pagamento de horas extras realizadas, e ainda, a condenação do IPAJM ao pagamento de danos morais e à retratação; (iii) a manutenção da condenação referente ao 13º proporcional do cargo comissionado, a devolução dos valores descontados por reposição estatutária e ao pagamento das remunerações até o retorno das férias prêmio.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
por sua vez, interpôs recurso (id. 13377376) alegando, em resumo: (i) a legalidade da exoneração do servidor durante o gozo de férias-prêmio, bem como, a inexistência de direito ao pagamento da remuneração do cargo comissionado pelo período integral das férias-prêmio após a exoneração, sob pena de enriquecimento sem causa; (iii) a legitimidade da reposição estatutária dos valores pagos a maior; e (iv) a impossibilidade de pagamento de 13º salário e férias proporcionais considerando a remuneração do cargo comissionado no período controvertido.

As partes apeladas, apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 13377373 e 13377377).

Pois bem.

Considerando que os recursos tratam, basicamente, das mesmas matérias, passo a analisá-los conjuntamente.

I. DA PRESCRIÇÃO

Pretende a parte autora, o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional durante o período (20/03/2018 a 03/07/2019) em que seu requerimento administrativo (processo nº 81458070) esteve pendente de análise pelo IPAJM. Assiste-lhe razão. Explico.

Conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32,
"Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou ao pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou os funcionários encarregados de estudar e apurá-la."
Assim também estabelece o parágrafo único do mesmo artigo que: “
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.".

Diante disso,

reconheço a suspensão do prazo prescricional no período de 20/03/2018 a 03/07/2019, para fins de cômputo da prescrição quinquenal. Tendo sido ajuizada a presente ação em 17/01/2023, encontram-se prescritas supostas parcelas indenizatórias anteriores a 03/10/2016.

II. DO PAGAMENTO PELAS ATIVIDADES DE CHEFIA (SUBGERENTE) / DESVIO DE FUNÇÃO

Ainda, alega ter exercido, além das funções de gestor de acervo documental, atribuições de chefia inerentes ao cargo de subgerente, pleiteando as diferenças remuneratórias correspondentes. De início, cumpre consignar que:

[...] embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Nestes termos, foi editado o verbete sumular nº 378 do C. STJ:
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”.
Para tanto, porém, é imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

No caso em apreço, vejamos as atribuições legais de cada cargo, conforme a Portaria IPAJM Nº. 082-R, de 06 de agosto de 2007:

Gestor de Acervo Documental (Art. 45):

I. orientar e acompanhar as atividades de protocolo, desde o recebimento do documento até o seu encaminhamento;

II. ajudar na definição de metodologias e procedimentos relativos à gestão documental do IPAJM;

III. desenvolver procedimentos técnicos e operacionais referentes às atividades de produção, recebimento, classificação, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos;

IV. orientar a movimentação dos processos e documentos nas áreas internas do instituto;

V. prestar suporte técnico com vistas a elaboração e aplicação de códigos e planos de classificação, bem como tabelas de temporalidade;

VI. manter devidamente organizados os arquivos setoriais do Instituto e orientar quanto à organização dos arquivos correntes;

VII. Apresentar quando solicitado os relatórios circunstanciados das atividades da área de protocolo e arquivo;

VIII. Acompanhar e controlar os serviços de armazenamento e microfilmagem de documentos do Instituto, prestados por empresas terceirizadas;

IX. planejar, coordenar, orientar e supervisionar o conjunto de procedimentos, técnicas e ferramentas de gestão de documentos, em conformidade com a legislação em vigor;

X. garantir o acesso dos usuários, no âmbito de sua competência aos produtos e serviços sob a sua responsabilidade;

XI. orientar o recebimento, triagem, registro; fornecimento de comprovantes, movimentação e distribuição de documentos correspondências e processos;

XII. Proceder à autuação, anexação, apensação, desanexação e desapensação de processos;

XIII. Orientar quanto à organização, controle e preservação de documentos e processos encaminhados para arquivamento;

XIV. Exercer outras atribuições compatíveis e determinadas pelo gerente administrativo.

Subgerente (Art. 40):

I. gerenciar sua equipe de trabalho;

II. analisar e assinar os documentos referentes à matéria de suas atribuições e proferir despachos;

III. Emitir orientações, recomendações e pareceres no âmbito de sua subgerência;

IV. verificar a observância do cumprimento dos prazos legais e das decisões judiciais;

V. visar certidões, requisições de material, solicitações de adiantamentos demais documentos de responsabilidade de sua respectiva área de trabalho;

VI. requisitar e assinar o recebimento do material permanente e de consumo de sua respectiva área;

VII. Encaminhar anualmente ao gerente de sua área, o plano de trabalho de sua área, bem como os elementos necessários à elaboração da proposta orçamentária;

VIII. Apresentar anualmente ou quando for solicitado pelo gerente de área, relatório circunstanciado das atividades de sua subgerência, bem como, quaisquer outras informações a ela relacionada;

IX. articular-se com os órgãos da administração estadual dos poderes executivos, legislativo e judiciário com vistas à obtenção de dados, informações ou esclarecimentos acerca de assuntos ligados a sua área de responsabilidade;

X. participar de comissões especiais exigidas aos responsáveis das áreas;

XI. controlar as despesas na sua respectiva área;

XII. Exercer outras atribuições compatíveis que lhe sejam determinadas pelo gerente da área.

Diante disso, da análise do rol de atribuições do cargo de gestor de acervo documental, é inconteste que este já compreende atividades de coordenação, orientação e supervisão relacionadas ao setor de protocolo e à gestão documental.

Com efeito, as alegações do autor, ora apelante de que teria desempenhado funções de chefia ou gestão de servidores no setor de protocolo não demonstram, por si sós, um desvio de função ou o exercício cumulativo de outro cargo, mas sim o regular desempenho das responsabilidades inerentes ao cargo para o qual foi formalmente nomeado e pelo qual deveria ser remunerado.

A r. sentença acertadamente concluiu que
"as atribuições desempenhadas pelo autor estariam dentro das atribuições compatíveis para o Cargo em Comissão para o qual fora nomeado".
Por isso, não verifico nos autos elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, que o autor tenha exercido atribuições que extrapolassem manifestamente o escopo do cargo de gestor de acervo documental, a ponto de caracterizar o exercício de um segundo cargo comissionado (subgerente) ou um desvio de função que justificasse uma complementação salarial ou o pagamento de remuneração diversa.

III. DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Seguindo, o apelante Adson, postula o pagamento de horas extras, alegando ter laborado além da jornada normal em diversas ocasiões, inclusive por determinação da Presidência, para dar conta do volume de trabalho. Aduz que sua carga horária era de oito horas diárias, contudo, que frequentemente estendia seu horário sem perceber a contrapartida denominada hora extra.

A sentença indeferiu o pleito, sob o argumento de que os cargos em comissão demandam dedicação integral e são incompatíveis com a percepção de horas extras, dada a relação de confiança e a inviabilidade de controle de jornada. Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013698-41.2019.8.08.0024 APTE: JOUBERT DA SILVA BARCELLOS APDO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – HORAS EXTRAS – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O pagamento de horas extras ao servidor nomeado para ocupar cargo em comissão é incompatível com a finalidade inerente à atividade, que se caracteriza pela relação de confiança e dedicação integral às funções que lhe são atribuídas.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0013698-41.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014512-93.2013.8.08.0014 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: JAIR GOMES FERREIRA ADVOGADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA ADVOGADO: CHRISTIAN DE OLIVEIRA E FERNANDES MAGISTRADO: GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR ACÓRDÃO EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO SEM INTERVALO. DESPESA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO.
1. Os servidores designados para cargos de provimento em comissão não possuem direito ao recebimento de horas extraordinárias
ou verba por supressão indevida de intervalo (descanso), seja porque inexiste previsão legal específica e, ainda, porque as verbas são incompatíveis com o exercício da função que, por sua natureza, exige dedicação integral. Precedentes do TJES. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 17 de maio de 2016. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014512-93.2013.8.08.0014, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. HORAS EXTRAS. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO CARGO. DEDICAÇÃO INTEGRAL. ASSÉDIO MORAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Pagamento de horas extraordinárias a servidores públicos que exerçam cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, ligados a funções de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal, não harmoniza com as naturezas de tais cargos, os quais demandam dedicação exclusiva, decorrente da confiança conferida ao mesmos, inconciliável com registro e fiscalização de horário de trabalho.
(TJES, Classe: Apelação, 55080010345, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013); [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130187867, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Deste modo, considerando que a relação de confiança e a dedicação do servidor em tempo integral são condicionantes à nomeação para o exercício das atividades inerentes ao cargo em comissão, não se vislumbra amparo legal para o recebimento de horas extras pelo seu ocupante na situação em análise.

I
V.
DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS À TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA E PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO DE GESTOR DE ACERVO DOCUMENTAL NO PERÍODO DAS FÉRIAS

O IPAJM, por sua vez, insurge-se contra este capítulo da sentença, pugnando por sua reforma. Sustenta, em essência, que a interpretação conferida pelo juízo de origem, de que
“embora o autor não tenha sido exonerado durante o período de gozo de férias regulamentares, mas sim de férias prêmio, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se o mesmo estava usufruindo de direito legal”
é equivocada, porquanto o art. 62 da LCE nº 46/94, ao mencionar férias, não abrangeria as férias-prêmio. Assiste razão ao Apelante IPAJM. Explico.

A Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabelece uma nítida distinção entre os institutos das férias e das férias-prêmio, tratando-os em capítulos distintos. O Capítulo III, sob a rubrica "DAS FÉRIAS", dispõe sobre o direito anual ao gozo de um período de descanso remunerado (art. 115). Por sua vez, o Capítulo IV, intitulado "DAS FÉRIAS-PRÊMIO", regulamenta este último benefício como uma licença concedida ao servidor público efetivo.

A diferenciação legal entre os institutos corrobora a interpretação de que as férias-prêmio, um direito do servidor efetivo, não se confundem com as "férias" mencionadas no art. 62 para fins de manutenção da remuneração do cargo em comissão após a exoneração. Ao ser exonerado do cargo comissionado, o servidor retorna integralmente às condições de seu cargo efetivo, e é sob a égide deste vínculo que usufrui as férias-prêmio.

Afigura-se, portanto, que a continuidade da percepção da remuneração de um cargo comissionado do qual já foi exonerado, durante um afastamento de 90 dias referentes a um prêmio do cargo efetivo, configuraria um benefício não previsto em Lei e um ônus indevido à Administração, especialmente no contexto de restrições orçamentárias e normativas como as impostas pelo Decreto Estadual nº 4.818-R/2021, que vedava substituições remuneradas que implicassem aumento de despesa em caso de licença-prêmio.

Assim sendo, a exoneração do sr. Adson Almeida da Silva, com efeitos retroativos a 17/09/2021, conforme Portaria nº 067-S, deu-se de forma válida, considerando que a partir desta data ele não estava mais no exercício efetivo das funções do cargo comissionado. A Administração, ao promover os descontos dos valores pagos a título da remuneração comissionada após esta data, agiu no exercício da autotutela, buscando reaver pagamentos considerados indevidos.

Desse modo, não sendo aplicável o art. 62 da LCE nº 46/94 às férias-prêmio para fins de manutenção da remuneração do cargo comissionado após a exoneração, e sendo legítima a atuação da administração em reaver os valores pagos a maior, os descontos a título de reposição estatutária foram devidos.

V
.
DO DANO MORAL E PEDIDO DE RETRATAÇÃO

Quanto ao pleito de condenação do IPAJM ao pagamento de indenização por danos morais e ao pedido de retratação, formulados pelo apelante ao argumento de ter sido vítima de assédio moral, a r. sentença hostilizada indeferiu tais pedidos. O juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na ausência de vislumbre de ato ilícito perpetrado pelo Estado, ressaltando, ademais, a natureza discricionária do ato de exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão.

Esclarece o sr. Adson, em suas razões, que a alegação de assédio moral não se fundamenta precipuamente no ato de sua exoneração, mas sim na forma como o IPAJM, por intermédio de suas servidoras (Subgerente de Recursos Humanos e Gerente Administrativa), teria reagido aos seus questionamentos administrativos acerca de verbas que entendia devidas.

Sustenta que, em resposta aos seus pleitos, as referidas agentes públicas teriam se desviado de uma análise técnica, proferindo inverdades e gerando um entendimento de que sua exoneração teria sido motivada por conduta desidiosa, o que considera uma ofensa à sua honra e imagem profissional construída ao longo de uma década.

Como cediço, o assédio moral pode ser caracterizado como uma exposição da pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É, assim, uma conduta que acarreta danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho.

Destarte, para a configuração do assédio moral, eventual conduta abusiva deve ser praticada de forma reiterada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – SERVIDOR VINCULADO À ENTIDADE DE CLASSE – IMPEDIMENTO LEGAL – ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE REITERADA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. Como cediço, o assédio moral pode ser caracterizado como uma exposição da pessoa a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É, assim, uma conduta que acarreta danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho.
[...] 9. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0011061-64.2012.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 16/03/2023)

ASSÉDIO MORAL. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO.

Dá-se o assédio moral pela exposição reiterada do empregado no curso do contrato de trabalho a situações que acarretem humilhações ou degradação de seu patrimônio psíquico e moral, em decorrência da conduta paulatina e sistematizada da empregadora, de modo a impingir-lhe o chamado terror psicológico, visando sua desestabilização e exclusão de sua posição no emprego. Não ocorrendo esta situação no caso em exame, é dado provimento ao recurso da empregadora para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais.
(TRT 3ª R.; ROT 0010305-19.2022.5.03.0081; Nona Turma; Rel. Des. Alexandre Wagner de Morais; Julg. 17/02/2023; DEJTMG 23/02/2023; Pág. 2763)

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ASSÉDIO MORAL COMPROVADO.
O ass
é
dio moral caracteriza-se pela submissão do trabalhador a situações humilhantes e/ou constrangedoras de forma reiterada. É necessário que haja repetição constante da conduta ilícita para a caracterização do assédio moral.
(TRT 11ª R.; ROT 0000406-91.2022.5.11.0010; Terceira Turma; Relª Desª Ruth Barbosa Sampaio; DJE 17/02/2023)

Sob esse enfoque, entendo, tal como o juízo primevo, não restar demonstrado nos autos qualquer tipo de perseguição reiterada em desfavor do requerente, ou conduta ilícita do Estado apta a legitimar a configuração do assédio moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no capítulo em que o condenou à restituição de valores descontados a título de reposição estatutária e ao pagamento integral da remuneração de gestor de acervo documental no período da data da exoneração e retorno de férias-prêmio (outubro a dezembro de 2021), bem como aos reflexos sobre o 13º salário proporcional, julgando improcedentes os referidos pedidos formulados por Adson Almeida da Silva, nos termos da fundamentação supra.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ADSON ALMEIDA DA SILVA
, tão somente para reconhecer a suspensão do prazo prescricional no período de 20/03/2018 a 03/07/2019, em razão da pendência de análise do processo administrativo nº 81458070, devendo este período ser considerado para fins de apuração das parcelas vencidas não atingidas pela prescrição quinquenal, que, por conseguinte, retroage a 03/10/2016, mantida a improcedência dos demais pleitos recursais do referido Apelante.

Em virtude do resultado do julgamento de ambos os recursos e da reforma substancial da sentença de primeira instância, inverto integralmente os ônus da sucumbência fixados na origem, para condenar o autor,
ADSON ALMEIDA DA SILVA,
ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)